Tribunal: TJDFT
Processo: 0713546-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é unânime em reconhecer a impossibilidade de se promover penhora sobre o próprio imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, sob pena de a constrição recair sobre bem de propriedade de terceiro alheio à execução. Nessas hipóteses, revela-se possível tão somente a penhora sobre os direitos aquisitivos, nos termos do inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.